Tribunal: TJPA
Processo: 0004170-35.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004170-35.2020.8.14.0006

APELANTE: JEAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART.
157, § 2º, A-I C/C ART. 14,II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA MENSURADA – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DE MODULADOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E IDÔNEO QUE CREDENCIOU O INCREMENTO,
EX VI
SÚMULA 23 DO
TJPA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER O
DECISUM
OBJURGADO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo do agente, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, e inexistindo causas excludentes, mantida a condenação do réu pela prática do delito do artigo 157, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal;

II - A
majorante de emprego de arma do roubo pode ser comprovada pela palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas. Daí que não se torna indispensável a apreensão da arma, com a posterior perícia, a fim de se constatar a sua potencialidade lesiva. Ademais a arma de fogo
calibre 38 especial, marca Taurus com 06 munições série nº 7070077, foi apreendida e comprovada a sua potencialidade lesiva, através do Laudo nº 2020.01.000925- BAL (fls. 97/99);

III - A dosimetria adotada, aferiu a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão em face de vetor desfavorável que habilitou o incremento, sofrendo aumento em 1/6 devido a reincidência (05 anos e 03 meses de reclusão). Na terceira fase devido a majorante do uso da arma de fogo, foi elevada em 2/3 (08 anos e 09 meses de reclusão). Por fim, foi reduzida em 1/3 em virtude da tentativa, tornando-se a pena final em 05 anos,10 meses de reclusão e 12 dias multa;

IV - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
05 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º “B” DO CPB) E 12 DIAS MULTA;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEAN QUEIROZ DE OLIVEIRA,
foi julgado e ao final condenados às penas de 05 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º “B” DO CPB) E 12 DIAS MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO, como incursos
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º A – I C/C ART. 14, II DO CPB. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do recorrente em suas razões pugnou (Id. Num. 5679128 – pág. 8 a 17) pela absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV e VII do CPP, com supedâneo no princípio in dubio pro reo, uma vez que especulações acerca da participação do apelante no evento, não seria causa suficiente para uma condenação. Por fim, asseverou pela readequação da dosimetria implementada, com a fixação da pena-base no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (Id. Num. 5679129 – pág. 1 a 7).

Nesta superior instância, o custo legis se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial quanto a dosimetria implementada.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
04 de maio de 2020, por volta das 00h e 25 min, o recorrente, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, tentou subtrair os pertences da vítima, que se encontrava trabalhando com a venda de lanches no bairro 40 horas, neste município , sendo preso em flagrante.

Devidamente processado, o recorrente JEAN QUEIROZ DE OLIVEIRA,
foi julgado e ao final condenado às penas de 05 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33, § 2º “B” DO CPB) E 12 DIAS MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO, como incursos
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º A – I C/C ART. 14, II DO CPB. Irresignado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

Com efeito, a culpabilidade nos remete ao aforismo:
NULLA POENA SINE CULPA
, em outras palavras, não há pena sem culpa, restando ao Estado comprovar a culpabilidade do agente, que é constitucionalmente presumido inocente. Todavia, no presente caso, a
materialidade do crime encontra-se consubstanciada pelo Auto de Prisão em flagrante delito e apresentação do apelante, além das provas orais colhidas as fls. 02/ 05 do IPL, que foram ratificadas em juízo. Cediço anotar a apreensão da arma de fogo calibre 38 especial, marca Taurus com 06 munições série nº 7070077, com potencialidade lesiva comprovada através do Laudo nº 2020.01.000925- BAL (fls. 97/99).

No tocante a autoria, as provas orais colhidas nos permitem ratificar o protagonismo do apelante no evento, senão vejamos:

O policial militar
Hilbert Maia Vilhena Fonseca
, declarou:

“(...) que um elemento tinha tentado assaltar um estabelecimento certo ,que tinham encontrado o elemento lá, que realmente se tratava do acusado, que o proprietário do estabelecimento tinha imobilizado ele, e foi encontrado com ele uma arma municiada lá no local crime; que nunca tinha visto o acusado (...)”

Por sua vez, o policial militar
Anderson Renato de Jesus Souza
em juízo sustentou:

Que, “(...) participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, inquirido em Juízo relatou que foi acionado via CIOP, sobre a ocorrência de que um elemento teria sido capturado, teria sido imobilizado pela vítima, no caso, do mesmo estabelecimento em via Pública, numa lanchonete; (...) que o acusado estava em posse de um trinta e oito preto; que um cidadão conseguiu tomar o armamento da mão do acusado e o imobilizou; (...)”

Destarte as declarações anotadas ut supra, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do apelante. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o recorrente, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos da testemunha policial, que embora não tenham presenciado o crime, afirmou que prendeu o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convém mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente.

Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

A vítima
Brener da Costa Rodrigues
confirmou os fatos narrados na denúncia, segundo exposto a seguir:

Que, “(...) estava no trailer de lanche da sua esposa; Que tinha acabado de chegar lá quando o cidadão chegou lá e pediu uma água mineral, a priori, estava sozinho, que daí o cidadão já virou pegando na arma e anunciando o assalto e falou ninguém se mexe, todo mundo perdeu; Que levantou e anunciou que eu também era policial, que tentou puxar sua arma, que falou: polícia, larga a arma; Que o acusado foi pra cima dele; que como tem conhecimento de armamento; constatou que era um revólver calibre 38; Que segurou o tambor do revólver para inutilizá-lo; que o acusado botou em seu peito o revólver e tentou disparar mas que ele não conseguiu; que o acusado o jogou na parede e começaram a travar luta corporal; (...) Que conseguiu tirar a arma da mão dele, e o imobilizou e ligou para a CIOP; que a viatura veio, conduziu pra Seccional e foi feito o procedimento (...)”

Acerca dos relatos da vítima o próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.— Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
). (Destaca-se).

Diante das narrativas ut supra, conveniente observar a
Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

O Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

“o roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para o que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. E a perseguição não fosse a legitimidade do desforço imediato seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão” (1a Turma, HC n. 69.292-3/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 19.6.92, p. 9521).

O caso dos autos converge para a ocorrência de roubo próprio, em que a grave ameaça foi imposta à vítima antes da subtração da coisa. No que concerne ao momento consumativo dessa infração, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar ao roubo próprio a teoria da inversão (enunciado sumular 582), de forma a considerá-lo consumado quando da posse do bem, ainda que breve.

O Supremo Tribunal Federal entende que o roubo, nessa modalidade, consuma-se com o emprego da violência, grave ameaça ou do meio capaz de reduzir a resistência da vítima, com inversão da posse, mesmo que esta não seja mansa e pacífica (HC 104.593/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 5-12-2011). Como se vê, a conduta ora em apreço amolda-se perfeitamente ao tipo colacionado, tratando-se de roubo próprio na forma tentada.

Oportuno reafirmar, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante importância, pois muitas vezes é a única pessoa a presenciar o crime. Portanto, os elementos probatórios trazidos aos autos são suficientes para dar ao julgador a certeza necessária para condenar o recorrente, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo, restando inócua a tese defensiva nesse ponto, mantendo-se a decisão a quo irretocável uma vez que atendeu os ditames legais, imputando, de forma responsável, ao recorrente o protagonismo do evento reprovável.

DA DOSIMETRIA

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Com supedâneo na tese defensiva, cediço observar se existe plausibilidade no decisum guerreado, vejamos:

(...)

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação, prevenção do crime. A Culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Os antecedentes criminais são desfavoráveis, verifica-se que contra o Acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado. Todavia, deixo para considerar a reincidência na segunda fase de aplicação da pena. Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juízo avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois a empreitada criminosa aconteceu em plena via pública, em horário onde é grande a circulação de pessoas, o que revela circunstância negativa acerca do cometimento do ilícito. O motivo, e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Diante da verificação das circunstâncias previstas no art. 59 do CPB, fixa-se a pena-base no quantum de 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Como se pode observar, a pena base foi aferida em
04 anos e 06 meses de reclusão em face de vetor desfavorável que habilitou o incremento:

Súmula nº 23 do TJPA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Com efeito, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Não há impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo a quo, objeto da sentença impugnada" (HC n. 302.488/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

Adiante-se que o Superior Tribunal de Justiça "já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017).

Nesse diapasão, de rigor que em segundo grau, existe a possibilidade da reanálise
das circunstâncias judiciais, com o fim de compatibilizá-las ou readequá-las a legislação pertinente ao caso concreto, sem que isso caracterize, necessariamente, a chamada
reformatio in pejus
. Assim em face do recorrente ter posicionado a arma de fogo em direção a vítima, não levando a cabo a um desfecho trágico, devido a pronta reação desta em segurar a arma, obstruindo, o disparo. Configurando, nesse passo, circunstância que permite o afastamento da pena base do patamar mínimo.

Por conseguinte, a pena base mensurada sofreu aumento em 1/6 devido a reincidência (05 anos e 03 meses de reclusão). Na terceira fase devido a majorante do uso da arma de fogo, foi novamente elevada em 2/3 (08 anos e 09 meses de reclusão). Por fim, foi reduzida em 1/3 em virtude da tentativa, tornando-se a pena final em 05 anos,10 meses de reclusão e 12 dias multa.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo na modalidade tentada deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em afastamento das majorantes, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante, ameaçou com emprego de arma de fogo, o que, obviamente, reafirma a existência da grave ameaça configuradora do tipo previsto pelo artigo
157
do
Código Penal
, bem como a majorante do emprego de arma.

Ante o exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/10/2021